Tribunal: TJDFT
Processo: 0753490-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753490-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO IBIAPINA E SILVA FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução - Antecipação da Tutela Recursal - Bloqueio via Sisbajud e Renajud - Lapso Temporal – Deferimento Parcial – Outros sistemas – Ausência de Perigo de Dano CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, objetivando, em sede liminar, "a concessão de tutela recursal (efeito ativo) para determinar a imediata realização das pesquisas RENAJUD e SISBAJUD, bem como das diligências em SNIPER, CCS, CENSEC, SIMBA e CNIB, ante o risco concreto de frustração da execução e diante da alteração comprovada da situação econômica do executado." Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida. Compulsando os autos, denota-se que o juízo de origem indeferiu os pedidos e suspendeu o feito pelo prazo do art. 921, inc. III e seu §1o do Código de Processo Civil. Com efeito, o Sisbajud consiste em instrumento disponibilizado aos magistrados para obtenção de informações constantes nos cadastros das instituições financeiras, de maneira a aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. De acordo com o art. 854 do Código de Processo Civil, “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Assim, se mostra possível a determinação de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud sem a cientificação prévia da parte executada, a fim de evitar eventual frustração da medida constritiva. Denota-se dos autos que a última pesquisa foi realizada no final do ano de 2022. O perigo de dano se evidencia pela possibilidade de ocultação ou esvaziamento de valores, podendo inviabilizar a satisfação do crédito. Assim, a demora na adoção da medida pode tornar ineficaz o processo executivo, prejudicando o direito do exequente. As demais medidas referentes ao SNIPER, CCS, CENSEC, SIMBA e CNIB deverão ser avaliadas durante o julgamento colegiado, uma vez que exigem uma análise mais aprofundada quanto à sua efetiva possibilidade e regularidade. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo agravado que proceda às ordens judiciais de bloqueio de valores do executado via sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração "teimosinha", pelo período de 30 (trinta) dias e à nova pesquisa de bens no sistema RENAJUD em relação ao executado e sua esposa. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Sendo o executado revel, o prazo transcorre em cartório. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator